Tribunal: TJDFT
Processo: 0727764-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Execução penal. Prescrição.
1 - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou a queixa (art. 110, § 1o, do CP).
2 - Não transcorrido o prazo de 8 anos entre a data da publicação da sentença condenatória (22.11.10) e a do trânsito em julgado definitivo (19.6.18), não se declara a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
3 – Agravo não provido.